Tribunal: TJES
Processo: 5009818-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009818-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MECANICA E PECAS MARTINENSE LTDA e outros (2)

AGRAVADO: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. VÍCIO EM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE PENHORA NÃO IDENTIFICADOS DE PLANO. CONSTRIÇÃO SOBRE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Inexistindo nulidade processual quanto à representação processual dos recorrentes, não se acolhe a irresignação dos postulantes ultimada a tal título.

2. Não havendo dúvidas sobre o débito exequendo, já que o acordo firmado entre as partes foi homologado por sentença transitada em julgado, não há que se falar em excesso de execução.

3. O excesso na penhora será devidamente analisada após a perícia sobre os bens constritos determinada pela Julgadora de origem.

4. Demonstrado que uma das penhoras realizadas nos autos recaiu sobre imóvel residencial usado como bem de família pelos recorrentes, reforma-se em parte a decisão agravada, para retirar a constrição imposta.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e agravo interno nº 5009818-23.2022.8.08.0000

Agravantes: Mecânica e Peças Martinense Ltda. e outros

Agravado: Comprocred Fomento Mercantil Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual rejeitou a manifestação dos agravantes nos autos da ação nº 0033399-66.2011.8.08.0024 (024.11.033399-4), em fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões, os recorrentes sustentam basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, ressaltando que no caso dos autos foi constatada
“[...]a ausência de advogado constituído nos Autos e o cerceamento de defesa dos Executados/Agravantes, tornando-se então carecedores de representação, quando então a intimação pessoal se fazia necessária, de forma a assegurar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu[...]”
. Aduzem que
“[...]o indeferimento do Excesso de Execução requerido pelos Executados/Agravantes sem qualquer fundamentação, simplesmente sob o argumento de que a Cláusula Contratual do acordo firmado entre as partes e homologado pelo juízo previa a integralização de juros e multa não pode jamais prosperar, vez que o que pretenderam os Agravantes não foi a modificação e/ou discussão da Cláusula Contratual e sim a revisão e verificação dos cálculos na forma exarada no título judicial[...]”
. Alegam que o Auto de Penhora, Depósito e Avaliação denota excesso de penhora, pois três imóveis foram constritos quando
“[...]o valor comercial local do IMÓVEL MATRÍCULA 310 – LIVRO 2B – FLS. 0010, o qual gira em torno de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais)[...]”,
que por si só já sobeja a verba exequenda, sendo certo ademais que o imóvel descrito no item 2 do referido auto é destinado à moradia familiar o que o torna impenhorável. Além disso, dizem que
“[...]a Exequente/Agravada está se valendo do Poder Judiciário com o fim de constringir o patrimônio alheio, fazendo uso de cálculos eminentemente excessivos, temerários, eivados de vícios[...]”
, devendo ser condenada por litigância de má-fé. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 3491385)

Por meio da decisão ID. 5532011 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a qual os agravantes interpuseram agravo interno (ID. 5880522).

Contrarrazões pela incolumidade da decisão atacada (ID. 6222889)

É, no que importa, o relató0rio. Peço dia.

Vitória, 06 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual rejeitou a manifestação dos agravantes nos autos da ação nº 0033399-66.2011.8.08.0024 (024.11.033399-4), em fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões, os recorrentes sustentam basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, ressaltando que no caso dos autos foi constatada
“[...]a ausência de advogado constituído nos Autos e o cerceamento de defesa dos Executados/Agravantes, tornando-se então carecedores de representação, quando então a intimação pessoal se fazia necessária, de forma a assegurar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu[...]”
. Aduzem que
“[...]o indeferimento do Excesso de Execução requerido pelos Executados/Agravantes sem qualquer fundamentação, simplesmente sob o argumento de que a Cláusula Contratual do acordo firmado entre as partes e homologado pelo juízo previa a integralização de juros e multa não pode jamais prosperar, vez que o que pretenderam os Agravantes não foi a modificação e/ou discussão da Cláusula Contratual e sim a revisão e verificação dos cálculos na forma exarada no título judicial[...]”
. Alegam que o Auto de Penhora, Depósito e Avaliação denota excesso de penhora, pois três imóveis foram constritos quando
“[...]o valor comercial local do IMÓVEL MATRÍCULA 310 – LIVRO 2B – FLS. 0010, o qual gira em torno de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais)[...]”,
que por si só já sobeja a verba exequenda, sendo certo ademais que o imóvel descrito no item 2 do referido auto é destinado à moradia familiar o que o torna impenhorável. Além disso, dizem que
“[...]a Exequente/Agravada está se valendo do Poder Judiciário com o fim de constringir o patrimônio alheio, fazendo uso de cálculos eminentemente excessivos, temerários, eivados de vícios[...]”
, devendo ser condenada por litigância de má-fé. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 3491385)

Ao proferir a decisão ID. 5532011 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do agravo, tenho que melhor sorte alberga os postulantes, ao menos em parte.

Ocorre que na mencionada decisão ressaltei que, quanto à regularização da representação processual dos agravantes, como ressaltado pela Magistrada singular,
“[...]os executados foram intimados por carta de intimação em várias oportunidades, o que demonstra que havia ciência de que em face deles tramita o presente cumprimento de sentença[...]”
, cujo título denota acordo firmado entre os litigantes e homologado por sentença transitada em julgado.

Além disso, como bem ressaltado em contrarrazões pelo agravado, os agravantes não negam os termos do acordo firmado por eles de próprio punho, bem como que
“[...]À fl. 100 dos autos executivos (Id. 3491419 - Pág. 102 destes autos) temos ata de audiência na qual os executados/agravantes compareceram pessoalmente em juízo acompanhados do mesmo advogado (procuração tácita) que agora alegam que não os representava.”

Além disso, a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de ser inadequada a via da exceção de pré-executividade para desconstituir sentença transitada em julgado, conforme se depreende do seguinte excerto, com as devidas adequações:

“[...]
O eventual error in procedendo decorrente de decisão ultra ou extra petita ocorrida durante a fase cognitiva, transitada em julgado, deve ser alegado durante o processo, e não posteriormente, em execução, embargos à execução ou exceção de pré- executividade, pois tais ações não substituem a via própria e adequada da rescisória. 2. Precedentes Idênticos: REsp 1241407/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 21/5/2014; REsp 1226074/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe 15/8/2014; REsp 1240636/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe 15/8/2014.[...]” (AgRg no REsp 1465890/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014)

Assim, tenho por acertada a decisão também quando afastou o excesso de execução alegado, diante da ausência de
“[...]
inconsistência nos cálculos apresentados pela Exequente[...]”
, bem como da constatação de que consta expresso dos
“[...]termos da Cláusula 12ª do contrato firmado entre as partes e homologado pelo juízo, em caso de inadimplência haveria o reconhecimento integral da dívida, com correção, juros e multa conforme pactuado, servindo os valores já pagos como amortização do débito[...]”
, o que de fato consta do documento de fls. 35/38.

No que diz respeito ao excesso da penhora, a Julgadora singular com acerto consignou que a alegação não poderia ser acolhida neste momento diante da ausência de avaliação dos imóveis constritos, pelo que determinou a nomeação de
“[...]
perito avaliador a fim de que seja possível dar prosseguimento aos atos executórios visando a menor onerosidade do devedor e também a efetividade da execução.”

Em relação à impenhorabilidade do bem discriminado como o segundo item no auto de penhora, depósito e avaliação de fls. 223/224, anoto que o bem descrito como sendo o de matrícula 330 é o mesmo que consta do contrato de confissão de dívida acostado às fls. 12/14 firmado pelos recorrentes em favor do agravado, como sendo o imóvel de domicílio deles, o que basta ao acolhimento da pretensão recursal, no pormenor.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. Reconsideração.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes.

3. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial do agravante.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.558.073/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020.)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para, reformando em parte a decisão recorrida, reconhecer a impenhorabilidade do
imóvel registrado no Cartório do 1º Ofício de Marechal Floriano sob a Matrícula nº 330 - R1 030, livro 2-B, devendo o Juízo de origem adotar as providências necessárias à efetividade do ato.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.